Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS A ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 DO CTB. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS INDEVIDA. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DE VENDA PARA EFEITOS FUTUROS DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Tema 1118 do STJ “[h]avendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao órgão de trânsito local, excepcionando-se o entendimento da súmula n. 585/STJ ".
2. No Distrito Federal, a Lei Distrital no 7.431/1985 estabeleceu que o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a venda ao órgão público responsável pelo registro (art. 1o, §8o, III) é responsável solidário pelo pagamento do IPVA.
3. Na hipótese, a alienante, ora recorrida, não comunicou a venda do bem ao Detran, motivo pelo qual responde solidariamente pelos débitos fiscais.
4. Quanto às penalidades, de acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante responde solidariamente pelas penalidades decorrentes do uso do veículo após a alienação quando não a comunica regularmente ao órgão de trânsito. Desse modo, se o vendedor não comunicou a venda ao órgão de trânsito, remanescerá como responsável solidário pelas “penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
5. “Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, nos termos do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário (...)” (STJ - AgRg no REsp 1482835 RS 2014/0154998-2; DJe 14/11/2014; Ministro. HUMBERTO MARTINS).
6. Desse modo, a sentença deve ser mantida na parte que determinou a transferência das infrações e responsabilidades administrativas (débitos não tributários) ao adquirente, ante a incontroversa venda do veículo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária entre autora e adquirente no tocante aos débitos relativos ao IPVA e determinar a anotação de venda do veículo a partir do ajuizamento da ação, a fim de que os débitos não tributários e infrações deixem de ser registrados no prontuário da autora. Mantidos os demais termos da sentença. Com relatório.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.